Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721525-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI - RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA. COVID-19. FATO ANTERIOR AO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA COMPENSATÓRIA. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis supervenientes ao ajuste tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 2. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas; contudo, havendo sido o contrato firmado no curso da pandemia, esse fato não se caracteriza como imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão contratual para excluir a incidência da multa compensatória. 3. Em caso de restituição antecipada do imóvel no contrato de locação, a multa compensatória prevista no ajuste deve ser calculada de forma proporcional ao tempo de contrato que deixou de ser cumprido. Inteligência art. 4o da Lei no 8.245/91. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 478 do Código Civil, sustentando que ao firmar o contrato, não havia indicação de que ocorreria mais uma interrupção das atividades mercantis e que a nova onda da COVID-19, a partir de janeiro de 2021, foi fato extraordinário e imprevisível que importou em onerosidade excessiva para ela e vantagem exagerada para o locador. Requer o afastamento da multa contratual prevista para o caso de rescisão antecipada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 478 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão, quanto à manutenção da multa estipulada, de forma proporcional ao tempo de contrato que deixou de ser cumprido, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023